Tribunal: TJSP
Processo: 1035919-15.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1035919-15.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes CHAVES VENERI & CIA. LTDA e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, são apelados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BIANCA, LUIZ
HENRIQUE COELHO DA ROCHA e SOCIEDADE DOS AMIGOS,
MORADORES E EMPREENDEDORES DO BAIRRO DE CERQUEIRA CESAR -
SAMORCC.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035919-15.2016.8.26.0053
2/7
Voto no
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035919-15.2016.8.26.0053
3/7
Voto no
APELAÇÃO No 1035919-15.2016.8.26.0053
APELANTES/APELADOS: CHAVES VENERI & CIA. LTDA.
APELADOS/APELANTES: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BIANCA E OUTROS E MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 50.772
APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. REMOÇÃO DE FALSA
SERINGUEIRA. Indivíduo arbóreo que apresenta bom estado e não
coloca em risco a população. Hipóteses legais (Lei Municipal
10.365/87) de remoção não aplicáveis à espécie. Indevida a remoção.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por CHAVES VENERI &
CIA. LTDA. e MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO interposto em face de CONDOMÍNIO

EDIFÍCIO BIANCA E OUTROS em razão da r. sentença de primeiro grau que julgou
procedente o pedido inicial para afastar a destruição/retirada da árvore, condenando
os réus ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035919-15.2016.8.26.0053
4/7
Voto no
fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil.1
Apela a corré CHAVES VENERI & CIA. LTDA. arguindo, preliminarmente,
a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pugnando pela
conversão do julgamento em diligência.
A corré Municipalidade apela, igualmente, arguindo a nulidade da r.
sentença pelo cerceamento de defesa, bem como pela falta de participação do
Ministério Público, essencial pela natureza da lide, e, por fim, suscita a ilegitimidade
ativa da parte autora. Quanto ao mérito, alega que apenas tem interesse na remoção
do exemplar, se restar confirmada a existência de risco à vida e ao patrimônio
público, tal como concluiu laudo interno.
Sobrevieram contrarrazões.2
Intimada a Procuradoria Geral de Justiça a se manifestar, esta quedou-
se inerte.3
É o relatório.
1 Fls. 433-436, decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI,
da 9a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital.
2 Fls. 465-474.
3 Fls. 515.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035919-15.2016.8.26.0053
5/7
Voto no
A r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
No que tange a preliminar de nulidade da r. sentença não merece
prosperar. A uma porque se trata de questão preclusa, e depois porque a decisão do
MM Magistrado atende aos princípios da economia processual e prevalência pelo
julgamento do mérito.
Igualmente sem razão a preliminar de cerceamento de defesa, vez que
os apelantes foram intimados a se manifestar acerca do Laudo Pericial e se
mantiveram silentes.4
Quanto à falta de intervenção do Ministério Público, oportunizada a sua
manifestação, não houve interesse. Logo, não há que se falar em nulidade.
Discute-se nos autos a possibilidade/necessidade da supressão de
indivíduo arbóreo “Falsa Seringueira” Ficus elastica , localizado na Rua Estado
Unidos, no 1976, Município de São Paulo.
A remoção de árvores é autorizada pela Lei Municipal 10.365 De 22 de
setembro de 1987. No que interessa ao caso dos autos, assim dispõe a legislação:
Art. 11 - Nas demais hipóteses, a supressão ou a poda de árvores só
poderá ser autorizada nas seguintes circunstâncias:
I - em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável
à
realização da obra;
II - quando o estado fitossanitário
da árvore a justificar;
4 Fls. 407 e 408.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035919-15.2016.8.26.0053
6/7
Voto no
III - quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda;
IV - nos casos em que a árvore· esteja causando comprováveis
danos
permanentes
ao patrimônio público ou privado;
. V - Nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente

incontornável
ao acesso de veículos;
VI.- quando o plantio irregular ou a propagação
espontânea
de
espécimes arbóreos impossibilitar
o desenvolvimento
adequado de
árvores vizinhas;
VII - quando se tratar de espécies invasoras, com propagação
prejudicial
comprovada.
Da leitura da legislação aplicável à espécie verifica-se que o caso dos
autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas na legislação para
supressão do indivíduo arbóreo.
Conforme se depreende do Laudo Pericial5, concluiu-se que se
devidamente cuidada a espécime não oferece risco de queda, isto porque já atingiu o
ápice da sua vida útil, o que significa que se ainda crescer será “pouco mais ou quase
nada”, e quanto à copa encontra-se protegida pelos prédios do entorno. Por fim, não
foram verificadas lesões ou fungos que pudessem comprometer a saúde da árvore.
Estando em boas condições a espécie, inaceitável o pedido de remoção.
A poda regular da árvore e sua conservação garantirá a longevidade da falsa
seringueira, que por sua vez ajuda na qualidade de vida da região, reduzindo a
temperatura local e aumentando os níveis de umidade do ar, bem como ajuda na
absorção de água em excesso, entre outros benefícios.
Assim, inexistindo risco à população, a r. sentença deve ser mantida
5 Fls. 367-405

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035919-15.2016.8.26.0053
7/7
Voto no
para garantir a manutenção do indivíduo arbóreo no local.
Diante disso, irretocável a sentença proferida em 1o grau, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento aos recursos de apelação, nos termos da
fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)